Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. SOMATÓRIO DAS PENAS. SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, com fundamento nos artigos 6o, 7o e 9o, incisos VII e XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de indulto diante da existência de condenações por crimes de natureza diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto é causa de extinção da punibilidade, cuja concessão depende do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos em decreto presidencial, ato privativo e discricionário do Presidente da República (art. 84, XII, da CF).
2. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 exige, em seu art. 7o, o somatório das penas correspondentes a infrações diversas até 25/12/2024, afastando a possibilidade de concessão parcial do indulto em relação a apenas um dos crimes quando há unificação de penas.
3. O art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 prevê hipótese específica de indulto para condenados por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que haja reparação do dano, sem menção à possibilidade de aplicação a penas substituídas por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento: É inviável a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, bem como não se admite fracionamento das penas para análise do benefício, devendo ser observada a soma das condenações conforme art. 7o do referido decreto.
Dispositivos legais citados: Art. 84, XII, da Constituição Federal; Art. 107 do Código Penal; Decreto no 12.338/2024, arts. 6o, 7o e 9o, incisos VII, IX e XV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.124.043/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/06/2025, DJEN 26/06/2025;
TJDFT, Acórdão 2014376, 0718732-45.2025.8.07.0000, Rel. Gislenne Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025, DJe 04/07/2025;
TJDFT, Acórdão 2017255, 0718725-53.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025, DJe 24/07/2025.